Tribunal: TJMT
Processo: 1005485-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário no 1005485-20.2019.8.11.0000
RECORRENTE: IRIAN PAULA CORREA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de Recurso Extraordinário, sob Id. 26919453.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a recorrente declarar e demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, quando da interposição do Agravo de Instrumento originário, a parte recorrente comprovou que exerce a função de Auxiliar de Serviços Gerais, não percebendo salário que suporte o ônus das custas recursais.
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII